Tribunal: TCU
Processo: 031.273/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO em favor da ex-servidora Maria Jose Rezende Lage; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria (NC 20783302-04-2010-000012-7) emitido em favor de Maria Jose Rezende Lage (XXX.274.571-XX); 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de alteração referente à concessão de aposentadoria (NC 20783302-04-2015-000032-5) emitida em favor de Maria Jose Rezende Lage (XXX.274.571-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.